Tribunal: TJSP
Processo: 2045213-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Remessa dos autos ao contador judicial – Possibilidade – Existindo duvida quanto ao valor impugnado pelo agravado, nada obsta que o Juízo recorra ao contador visando dirimir a duvida e esclarecer os critérios apresentados pelo exequente visando a satisfação de seu crédito – R. decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2045213-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante CLÁUDIO SUNDFELD, é agravado CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2045213-97.2020.8.26.0000 - Voto no 32.058
2
VOTO N. 32.058
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2045213-97.2020.8.26.0000
Comarca de RIBEIRÃO PRETO
Agravante: CLAUDIO SUNDFELD
Agravado: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI
(Juízo de Primeiro Grau: Ana Paula Franchito Cypriano)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Cumprimento de sentença Remessa dos autos ao contador
judicial Possibilidade Existindo duvida quanto ao valor
impugnado pelo agravado, nada obsta que o Juízo recorra ao
contador visando dirimir a duvida e esclarecer os critérios
apresentados pelo exequente visando a satisfação de seu crédito
R. decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 202/203 destes autos que, em ação de cobrança em
fase de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à
perícia contábil visando esclarecer os cálculos impugnados pelo agravado.
Sustenta, em apertada síntese, que a planilha de
cálculos apresentada preenche fielmente os critérios estabelecidos pelas
decisões com trânsito em julgado, sendo certo que a impugnação do
executado esta desprovida de planilha que aponte de forma efetiva o
excesso de execução alegado. Bate-se pela rejeição liminar da impugnação
ao cumprimento de sentença, além do que é inviável, em sede de
cumprimento de sentença rediscutir a coisa julgada, sob pena de haver
litigância de má-fé. Aponta o caráter protelatório da impugnação
apresentada em Primeiro Grau, já que a coisa julgada afastou a forma de
calculo apontada pela agravada. Aponta necessidade de observância da
Sumula 289 do C. STJ. (fls. 01/56).

Agravo de Instrumento no 2045213-97.2020.8.26.0000 - Voto no 32.058
3
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações, bem como apresentação de contraminuta (fls. 1.016/1.017).
É o Relatório.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo agravante,
em fase de cumprimento de sentença, pela qual busca o recebimento dos
valores devidos referentes a PREVI, em que determinada a remessa dos
autos à pericia contábil ante a complexidade do cálculos apresentados pelas
partes e a alegação de excesso de execução.
Em que pese a farta documentação apresentada pelo
agravante, nada impede, aliás, é ainda de melhor cautela, que os autos
sejam remetidos à pericia contábil visando dirimir quaisquer questões
referentes aos cálculos impugnados.
Não há duvidas que de os critérios necessários à
aferição dos valores devidos aos exequentes tiveram seu trânsito em
julgado certificado, não se tratando aqui de rediscussão de matéria já
pacificada, apenas de verificação do valor cobrado, já que a vultuosa
quantia apresentada como devida sugere que haja, no mínimo, conferencia
por pericia contábil.
Frise-se, ainda, que a impugnação apresentada em
Primeiro Grau não tem a robustez que se pode atribuir às peças do
agravante, mas preenche em boa medida os requisitos necessários à devida
apreciação, não havendo que se falar em indeferimento liminar, tampouco
atribuir-lhe o caráter protelatório.
Ademais, conforme dispõe o art. 524, § 2o do CPC:
“Para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de
contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30
(trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for
determinada”.

Agravo de Instrumento no 2045213-97.2020.8.26.0000 - Voto no 32.058
4
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 -
FASE DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA
PARTE EXECUTADA - REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRETENSÃO
RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
-
IMPOSSIBILIDADE PROSSEGUIMENTO DA FASE DE
EXECUÇÃO PARA A APURAÇÃO DO EVENTUAL SALDO
CREDOR - POSSIBILIDADE. 1. Prescrição da pretensão
executória, inocorrente. 2. Apuração dos valores
eventualmente devidos, decorrentes da incorreção dos
vencimentos, em favor da parte exequente, na fase de
execução, nos termos do v. acórdão executado. 3.
Prosseguimento da fase de execução. 4. Precedentes
da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito
Público. 5. Impugnação à execução de título judicial,
rejeitada em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão
agravada,
ratificada.
7.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
desprovido.” (AI no 2242762-52.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Francisco Bianco, j. em 28.02.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ÍNDICES
CABÍVEIS.
V.
Acórdão
proferido
na
fase
de
conhecimento determinou a observância ao decidido
pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. Aplicação
imediata do quanto decidido pelo Pretório Excelso. Não
modulação de efeitos. Conta homologada utilizou o
INPC. Correção monetária dos atrasados que deverá
ocorrer
pelo
IPCA-E
a
partir
de
30/06/2009.
Determinação para o refazimento do cálculo. Agravo de
instrumento não provido. De ofício, determina-se a
remessa dos autos ao contador para elaboração de
novo cálculo.” (AI no : 2240374-16.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. em 18.02.2020).
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI

Agravo de Instrumento no 2045213-97.2020.8.26.0000 - Voto no 32.058
5
Relator